Tribunal: TJDFT
Processo: 0711402-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E DE ESTUPRO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA EXASPERADA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).

2. Não há se falar em contradição quando os critérios adotados para exasperação da pena foram devidamente elucidados no acórdão, especialmente porque, uma vez observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a agravante da reincidência (multirreincidência) autoriza a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.